Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelos executados Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) contra sentença que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva iniciado por servidora pública contra os apelantes, julgou extinto o processo com fundamento na satisfação da obrigação de fazer. Os executados foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ao final, foi determinado o arquivamento do cumprimento de sentença.

2. No particular, o trânsito em julgado ocorreu em 8/5/2023 e o cumprimento de sentença foi distribuído em 23/5/2023. O documento emitido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (ID 51893318), datado de 6/6/2023, demonstra que a obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais (GPS) foi satisfeita em relação a todos os servidores, com impacto financeiro a contar da folha de pagamento de maio de 2023, sem, contudo, indicar com precisão a data do cumprimento da obrigação de fazer. A planilha de cálculos apresentada pelos exequentes (ID 51893318, p. 12) aponta que houve desconto previdenciário incidente sobre a Gratificação de Políticas Sociais (GPS) no mês de maio de 2023, o que sinaliza que a obrigação de fazer foi satisfeita após o início do cumprimento de sentença.

3. Se não constam nos autos elementos que demonstrem a satisfação da obrigação de fazer antes da distribuição do cumprimento de sentença, não há que se falar em ausência do interesse processual do exequente.

4. Satisfeita a obrigação após a distribuição do cumprimento de sentença, escorreita a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.